Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONDUÇÃO COERCITIVA. IMPROCEDENTE. EXPEDIDO O MANDADO DE LOCALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO STJ. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prisão cautelar é medida de natureza subsidiária e excepcional, que deve ser imposta ou mantida apenas quando atendidos, por meio de decisão judicial fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A prisão preventiva, por constituir medida excepcional e subsidiária, não deve ser decretada com base em meros prognósticos de que o Recorrido poderá voltar a delinquir, sobretudo se o acusado é primário. O fato de o acusado não ser encontrado e a consequente citação por edital não autorizam, de per si, a decretação da prisão cautelar.

3. Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal, não havendo falar em malferimento do art. 366 do CPP ou do Verbete 455 da súmula de jurisprudência do colendo STJ. A acusação arrolou como testemunhas dois policiais civis, os quais diariamente presenciam e atendem diversas ocorrências. Um dos agentes de polícia arrolados como testemunha encontra-se atualmente aposentado. Com efeito, o passar do tempo gera grande risco de que esqueçam os pormenores dos fatos que – em tese – envolve o recorrido, o que levará à perda da prova.

4. Recurso do MPDFT conhecido e parcialmente provido.